Tribunal: TJES
Processo: 0010913-30.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010913-30.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLA CRISTINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar as rés pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, sendo posteriormente reconhecida a extinção da punibilidade de LEIA, remanescendo a análise recursal quanto à ré CARLA, que pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria com aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se, de ofício, a prescrição superveniente da pretensão punitiva quanto ao crime de associação para o tráfico, pois transcorrido prazo superior a 8 anos entre a publicação da sentença e o julgamento, nos termos dos arts. 109, IV, e 110, § 1º, do Código Penal.

4. A autoria delitiva decorre de prova testemunhal consistente, especialmente dos depoimentos dos policiais militares, que descrevem a dinâmica do tráfico e a participação da acusada.

5. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo, quando prestado sob o crivo do contraditório e ausentes elementos que indiquem parcialidade.

6. A versão defensiva de desconhecimento da atividade ilícita mostra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, que evidencia a utilização da residência da acusada como ponto de apoio ao tráfico.

7. A apreensão de entorpecentes, dinheiro fracionado e instrumentos típicos da traficância no interior do imóvel reforça o vínculo da acusada com a atividade criminosa.

8. A quantidade de droga apreendida (20g de crack) não justifica a exasperação da pena-base, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal.

9. Afastado o óbice decorrente da condenação por associação, aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois a acusada é primária, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

10. A fração de redução é fixada em 1/5, em razão do concurso de agentes e da apreensão de apetrechos da traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Reconhece-se a prescrição superveniente da pretensão punitiva quando transcorrido o prazo legal entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso, considerando a pena aplicada.

2. O depoimento de policiais, prestado sob contraditório, constitui prova idônea para fundamentar condenação penal.

3. A quantidade não expressiva de droga não autoriza a exasperação da pena-base.

4. É cabível a aplicação do tráfico privilegiado quando ausentes elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35, e art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 14/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEIA BATISTA DA SILVA
e
CARLA CRISTINA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar as acusadas como incursas nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (LEIA) e 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.350 (mil e trezentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a absolvição das acusadas pelos crimes pelos quais foram condenadas, sob a alegação de insuficiência de provas.

Em caráter subsidiário, pugna pela reforma da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Sem parecer da Procuradoria de Justiça, embora intimada em duas oportunidades para tanto (IDs nº
18579613
e
19427726
).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEIA BATISTA DA SILVA
e
CARLA CRISTINA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar as acusadas como incursas nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (LEIA) e 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.350 (mil e trezentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a absolvição das acusadas pelos crimes pelos quais foram condenadas, sob a alegação de insuficiência de provas.

Em caráter subsidiário, pugna pela reforma da dosimetria da pena e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de VANDERLEY RIBEIRO NASCIMENTO, LEIA BATISTA DA SILVA e CARLA CRISTINA DA SILVA, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas e do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, este último unicamente em relação à VANDERLEY, narrando o seguinte:

(...) no dia 07 de agosto de 2015, por volta das 05h02, na rua Guaçui, bairro Aviso, nesta municipalidade, policiais militares após visualizarem uma movimentação suspeita de pessoas em um terreno baldio, se deslocaram até o mesmo, onde abordaram o
primeiro denunciado
, que trazia consigo
01 (um) revólver calibre .22 e 82 (oitenta e duas) pedras de “crack”.

Consta ainda que, pelo fato dos militares terem visualizado o
primeiro denunciado
saindo da residência da
terceira denunciada
, se dirigiram até o local e, além desta, estava no local a
segunda denunciada
, namorada do
primeiro denunciado
, onde mantinham em depósito
15 (quinze) pedras de crack, R$485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) em espécie e notas variadas, sacolinhas de chup-chup para armazenar as drogas, navalha do tipo Gillete para fracionamento das drogas e ainda 07 (sete) celulares de origem duvidosa
, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que demonstra associação entre eles.

Após regular instrução processual, os acusados foram condenados nos termos da denúncia.

Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso se restringe à condenação da acusada CARLA, uma vez que, em relação à ré LEIA, houve a declaração de extinção de sua punibilidade em virtude da prescrição, por meio da sentença de ID nº 17667360.

Ultrapassada tal questão, vislumbro, igualmente, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à condenação da acusada CARLA pelo crime de associação para o tráfico, o que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, impõe a sua declaração
ex officio
, vejamos:

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença quanto ao crime de associação (4 anos de reclusão) prescreve em oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, “in litteris”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

A denúncia foi recebida em 18/03/2016 (fls. 114/116) e a sentença condenatória publicada em 04/10/2017 (fls. 216-v).

Embora entre os referidos marcos não tenha transcorrido o prazo de 8 (oito) anos é certo que entre a publicação da sentença e a presente data transcorreu período superior ao referido prazo prescricional, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade da acusada quanto ao crime de associação para o tráfico.

Feitas tais considerações, passo à análise dos argumentos defensivos exclusivamente em relação à condenação da ré CARLA pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade restou comprovada por meio do laudo químico de fls. 129.

A autoria, restou suficientemente comprovada, vejamos:

O policial militar LENNON MAIA FREITAS, ao ser ouvido em juízo, relatou que a diligência ocorreu durante um patrulhamento em um local já conhecido como ponto de tráfico. Ao observar uma movimentação suspeita, a equipe solicitou apoio e iniciou uma campana, momento em que visualizaram VANDERLEY transitando repetidamente entre um lote e a residência de CARLA para conversar com alguém pelo portão.

Diante da atitude, asseverou que os policiais realizaram a abordagem e encontraram um revólver na jaqueta de VANDERLEY, além de entorpecentes escondidos em um lote em frente à casa.

Afirmou que, após a entrada na residência ser franqueada, a guarnição localizou dinheiro trocado com odor de crack entre os pertences de uma mulher chamada LEIA, além de pedras adicionais da mesma droga, giletes e embalagens plásticas.

O depoente destacou que as drogas apreendidas com VANDERLEY e as encontradas no imóvel eram semelhantes.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado em juízo pelo policial militar MARCOS PEREIRA VIEIRA que, em juízo, disse que, durante patrulhamento estratégico, realizado sem o uso de viaturas para evitar a identificação precoce, a guarnição realizou uma campana e abordou o acusado VANDERLEY após visualizá-lo entrando em uma residência associada a um traficante conhecido como “Alemãozinho”.

Narrou que, após cerca de dez minutos de espera, a entrada dos militares foi autorizada no imóvel, onde foram apreendidos valores em dinheiro e pedras de crack escondidas em uma caixa de brinquedos próxima a uma janela.

O depoente detalhou a logística do tráfico no local, explicando que a organização operava de forma fracionada para dificultar a ação policial, dividindo funções entre a segurança armada, a guarda do dinheiro e a entrega dos entorpecentes.

Segundo o policial, todos os acusados residiam na mesma casa, com exceção de LEIA, que visitava o namorado VANDERLEY, e os aparelhos celulares apreendidos eram provavelmente oriundos de pagamentos feitos por usuários.

Por fim, o testemunho reforçou que tanto as observações prévias quanto às posteriores ao fato confirmam que o imóvel era utilizado como base para o comércio ilícito, atividade que, segundo ele, persiste no local, e que todos os acusados já haviam sido vistos anteriormente em contextos de narcotráfico.

A ré CARLA, ao ser interrogada, negou os fatos a si atribuídos, relatando que a corré LEIA estava em sua residência apenas para pernoitar após um desentendimento com VANDERLEY.

Segundo sua versão, LEIA chegou sozinha por volta das 22h30min portando uma mochila e, enquanto ambas dormiam, foram surpreendidas pela Polícia Militar por volta das 03h30min.

A depoente afirmou ter franqueado a entrada dos policiais e acompanhado a revista, que resultou na localização de 15 pedras de crack dentro de um pote no quarto de sua filha, local onde LEIA estava acomodada.

A acusada assegurou que a própria LEIA confessou a propriedade dos entorpecentes e que o dinheiro apreendido também pertencia à corré. Sobre VANDERLEY, declarou não o conhecer previamente e afirmou que ele só entrou em sua casa já sob custódia policial.

Por fim, a acusada esclareceu que apenas um dos celulares apreendidos lhe pertencia, desconhecendo a origem dos demais, e reiterou que, embora conhecesse Leia há cerca de um ano, não sabia informar se ela era usuária de drogas.

A corré LEIA, por sua vez, confessou os fatos a si atribuídos, mas afirmou que VANDERLEY e CARLA não tinham ciência da traficância, assumindo a propriedade de 15 pedras de crack, de um aparelho celular, das sacolinhas de “chup-chup”, da gilete e de R$170,00 (cento e setenta reais).

Diante dos elementos de prova angariados aos autos, entendo que a manutenção da condenação da acusada CARLA se sustenta na robustez dos depoimentos policiais, que detalham uma realidade fática incompatível com a versão defensiva de desconhecimento sobre a atividade ilícita.

Segundo os relatos dos militares, a residência de CARLA funcionava como ponto estratégico de tráfico, tendo sido observado um intenso fluxo de comunicação entre ela e o corréu VANDERLEY durante a campana, o que afasta a tese de que ele seria um desconhecido.

Além disso, a apreensão de pedras de crack ocultas em brinquedos no interior do imóvel e de dinheiro trocado com odor característico da droga reforça o liame subjetivo entre os agentes e a natureza comercial da substância, evidenciando que a acusada não apenas franqueava seu domicílio para o armazenamento de entorpecentes, mas participava ativamente da estrutura organizada de venda fracionada comum àquela localidade.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Firme nessas premissas, mantenho a condenação da acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Contudo, entendo que a apreensão de 20g de crack não é relevante a ponto de justificar a exasperação da pena-base, sendo inerente ao delito em comento.

Assim, reduzo a pena-base para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Não houve o reconhecimento de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas “
considerando a condenação por associação para o tráfico”
, contudo, tendo em vista o reconhecimento da extinção da punibilidade do crime associativo, tal óbice não mais persiste.

Dessa forma, considerando que a ré é primária, com bons antecedentes, não há elementos que indicam que integra organização criminosa e nem se dedica a atividades criminosas, entendo que ela faz jus à benesse, contudo, na fração de (1/5) tendo em vista que: i) o crime foi praticado em concurso de três agentes e ii) houve a apreensão de petrechos para traficância (material para embalo e corte), dinheiro em espécie e diversos aparelhos celulares.

Assim, fixo a pena definitiva da acusada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa.

Na forma ditada pela Súmula Vinculante nº 59, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena e a substituo por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de declarar extinta a punibilidade da acusada quanto à condenação pelo crime de associação para o tráfico, na forma do art. 107, IV, do Código Penal e reduzir a pena em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 336 (trezentos e trinta e seis) dias-multa.

É como voto.